Tribunal: TJMT
Processo: 1018659-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.
2. No presente caso, se discute a recuperação de área desmatada, incompatível com a via eleita.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018659-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Reserva legal]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARCELO TADASHI IMADA - CPF: 592.893.331-20 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
recuperação de área desmatada – NECESSIDADE DE dilação probatória – sÚMULA

393 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

2.

No presente caso, se discute a recuperação de área desmatada, incompatível com a via eleita
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCELO TADSCHI IMADA
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, - Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 1859-26.2017.811.0082 - Código 34827, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da matéria demandar dilação probatória.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que cumpriu o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal Degradada na modalidade de desoneração, cuja área está totalmente recuperada, com documentos pertinentes à área entregues à SEMA, contudo, esse Órgão permanece inerte em concluir o processo administrativo.

Argumenta que a multa aplicada, materializada pela CDA que acompanha a Ação de Execução “é natimorta, pois, nasceu de ERRO GROSSEIRO, praticado pela SECRETARIA exequente, que deixando de observar que a RESEVA LEGAL HAVIA SIDO CRIADA E A VEGETAÇÃO TOTALMENTE RESTABELECIDA, NÃO PODERIA, DE FORMA ALGUMA, TER APLICADO A MULTA CONSTANTE NO TERMO”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, intimação do agravado e provimento do recurso para que seja determinada a extinção da ação execução.

O recurso foi preparado (Id. 27216973 – Pág. 1 e Id. 27216974 – Pág. 1) e distribuído à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 27216979 - Pág. 1), que indeferiu o pedido de tutela recursal, por não constar os requisitos autorizadores.

Intimado, o agravado não apresentou a contraminuta (Id. 36690975 – Pag. 1).

O magistrado
a quo
prestou informação à relatora originária, consoante Ofício n. 111/2019-GAG (28510472 - Pág. 2).

Instada a manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do PGJ n. 003699-001/2020, pronuncia pela desnecessidade de intervenção ministerial nas execuções fiscais (Id. 39793494 - Pág. 1 a 2).

Ato contínuo, a d. relatora originária remeteu os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, criada pela Resolução n. 5/TMT – OE, de 27-6-2019, publicada no DJE n. 1052 (Id. 77760984 - Pág. 1).

Redistribuídos, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. 117626484 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022